Tribunal: TJES
Processo: 5035439-43.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035439-43.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por Eraldo Monteiro de Oliveira em face da empresa Viação Águia Branca S/A, sob alegação de falha na prestação de serviço de transporte interestadual.

Narra o autor que, sendo pessoa com deficiência, adquiriu passagens para viagem entre Vila Velha/ES e Rio de Janeiro/RJ, tendo informado à empresa ré a necessidade de assento acessível. Contudo, no momento do embarque, foi surpreendido com a inexistência de local adaptado, sendo-lhe indicado um assento no andar superior do veículo, de difícil acesso. Diante da ausência de estrutura adequada, o autor afirma ter sido forçado a rastejar e ser carregado por familiares até o assento, passando por constrangimento e humilhação, razão pela qual pleiteou indenização por danos morais.

A empresa ré apresentou contestação, sustentando a ausência de falha na prestação do serviço, a inexistência de comprovação de solicitação formal de assento especial e a regularidade de sua conduta.

Proferida sentença (ID 64096508), o juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a falha na prestação do serviço e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, com correção e juros, nos termos legais.

Irresignada, a empresa interpôs recurso inominado (ID 66354140), alegando que não houve falha no serviço prestado, que não restou comprovada a solicitação de assento adaptado e que o valor da indenização seria excessivo.

O autor apresentou contrarrazões (ID 66880246), pugnando pelo não provimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença por estar em conformidade com a legislação consumerista, o Estatuto da Pessoa com Deficiência e os princípios da dignidade da pessoa humana.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A insurgência recursal não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre reconhecer que a relação jurídica entabulada entre as partes ostenta natureza evidentemente consumerista, nos moldes dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, sendo, portanto, aplicável a sistemática de responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no artigo 14 do referido diploma legal. Trata-se de prestação de serviço de transporte interestadual, essencial e regulado por normas de proteção ao consumidor e de promoção dos direitos das pessoas com deficiência.

No caso concreto, restou incontroverso que o recorrido é pessoa com deficiência física, usuária de cadeira de rodas, e que adquiriu passagens para viagem interestadual junto à empresa recorrente. Todavia, conforme narrado na exordial e corroborado pelas provas constantes nos autos, não foi disponibilizado assento acessível no ônibus designado para a viagem, sendo o consumidor submetido à constrangedora situação de ter que rastejar-se com o auxílio de familiares até o segundo andar do veículo, em flagrante violação aos seus direitos fundamentais.

A recorrente, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da prestação do serviço, tampouco comprovou a adoção de medidas concretas voltadas à acessibilidade e inclusão, como determina a legislação vigente. Ainda que se sustente a inexistência de pedido formal de assento adaptado, tal alegação não exonera a transportadora de seu dever legal, pois o direito à acessibilidade é dever universal e incondicionado, imposto pela Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), pela Lei nº 10.048/2000, e por normativos da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT.

É inegável, portanto, que a conduta da empresa não apenas configura falha na prestação do serviço, mas também representa violação à dignidade da pessoa humana, à luz do artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal. O tratamento dispensado ao recorrido extrapolou os limites do mero aborrecimento, submetendo-o a situação degradante e vexatória, com repercussões inequívocas em sua esfera moral e psíquica.

Nesse contexto, o dano moral encontra-se plenamente caracterizado, justificando-se a reparação imposta pelo juízo de origem. O valor fixado em R$ 8.000,00 revela-se compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo ao duplo escopo da indenização: compensar o sofrimento suportado pela vítima e inibir a reiteração da conduta ilícita pelo fornecedor de serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

RENAN CASAGRANDE AZEVEDO

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)